Tribunal: TJDFT
Processo: 0737515-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO. VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA. ABSTENÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS SOBRE O BEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de revisão de cláusulas contratuais de cédula de crédito bancário com alienação fiduciária em garantia para aquisição de veículo. O autor requereu a concessão de tutela provisória de urgência para autorização de depósito judicial mensal do saldo remanescente, no valor que indicou na inicial, e a abstenção, pela ré, da adoção de medidas restritivas ao uso do veículo, como busca e apreensão.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência para autorizar o depósito mensal do valor indicado pelo autor e suspender as medidas restritivas sobre o veículo, como a busca e apreensão, ante a alegação de abusividade das cláusulas contratuais alusivas à cobrança de juros acima da taxa média de mercado, capitalização diária de juros, venda casada, cobrança de tarifa de cadastro, cláusula de vencimento antecipado e autorização para débito automático em conta com uso do limite do cheque especial.
4. Na ação de revisão de cláusulas de contrato bancário é possível o deferimento do pedido de depósito de valor que guarde plausibilidade com as abusividades alegadas na petição inicial.
5. A abusividade das cláusulas contratuais alusivas à cobrança de juros acima da taxa média de mercado, capitalização de juros, venda casada, cobrança de tarifa de cadastro, cláusula de vencimento antecipado e autorização para débito automático em conta com uso do limite do cheque especial não está amparada em prova inequívoca que lhe confira verossimilhança para permitir o depósito judicial mensal em valor muito aquém do contratado.
6. Consoante a Súmula no 380/STJ a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor e, em consequência, não obsta a prática de atos expropriatórios sobre o bem pelo credor. Mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, ausente a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 596/STF; 539/STJ; 541/STJ; 382/STJ e 380/STJ. STJ, Temas 972 e 1.085. STJ, REsp 1639320/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018.